Tribunal: TJES
Processo: 5008276-18.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008276-18.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANSCISTONIO DIAS JAHEL e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008276-18.2025.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO
S
:
FRANSCISTONIO DIAS JAHEL e ELIDA DALMASCHIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE TRÂNSITO. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR NA VIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência da pontuação das infrações de trânsito (R707530687, AL02267727 e BM00116880) do prontuário do primeiro recorrido para o da segunda recorrida, restabelecendo àquele o direito de dirigir.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a pertinência das preliminares suscitadas (ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e incompetência estadual); e (ii) a possibilidade legal e fática da indicação de condutor infrator na via judicial após o transcurso do prazo administrativo preclusivo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rechaçam-se as teses preliminares. O ente estadual responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela deflagração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (DETRAN/ES) possui plena legitimidade passiva para suportar o pleito de transferência da pontuação. Por corolário, afasta-se a imprescindibilidade de integração do polo passivo pelos órgãos autuadores federais ou municipais, sobretudo pela inexistência de impugnação quanto a lavratura dos autos de infração, restando preservada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

4. Adentrando-se ao mérito, evidencia-se que o provimento jurisdicional de base não reclama reparos. A inobservância do prazo administrativo de que trata o § 7º do art. 257 do CTB atrai a preclusão restrita à esfera administrativa, não figurando como óbice à elucidação dos fatos e à indicação do real condutor em sede judicial, sob pena de infringência ao postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição da República).

5. A propósito, colaciona-se abaixo o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à indicação do suposto condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o real condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020) (g.n.)

6. No caso vertente, o substrato probatório colacionado mostrou-se idôneo para atestar que o primeiro recorrido não detinha a posse e não figurava como o condutor do veículo automotor no instante do cometimento das infrações, fato este ratificado pela assunção de responsabilidade efetuada pela segunda recorrida nos autos.

7. Dessa forma, impositiva é a manutenção da desconstituição da responsabilidade originariamente imputada ao proprietário, garantindo-se a higidez do registro do efetivo infrator.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Deixa-se de condenar o recorrente ao recolhimento de custas processuais, face à isenção legal aplicável aos entes da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)